Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701249-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interporto por Nelson Augusto de Oliveira (ID 29102318). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria para retificar a classe judicial do processo para agravo interno em agravo de instrumento. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator